Tribunal: TJSP
Processo: 1011057-27.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese de não conhecimento do recurso – Embargos interpostos após o decurso do prazo de cinco dias, contado a partir da publicação do acórdão embargado – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011057-27.2019.8.26.0068/50002, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ISTEAM FRANCHISING LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011057-27.2019.8.26.0068/50002 -Voto no 38452 - NLL
2
VOTO No : 38452
EMB.DECL N.: 1011057-27.2019.8.26.0068/50002
COMARCA : BARUERI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipótese de não
conhecimento do recurso Embargos interpostos após o
decurso do prazo de cinco dias, contado a partir da
publicação do acórdão embargado EMBARGOS NÃO
CONHECIDOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
ISTEAM FRANCHISING LTDA contra o v. Acórdão de fls. 232/ss., que
recebeu a seguinte ementa:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ISS Município de Barueri
Acórdão que negou provimento ao recurso do Município e
reconheceu a impossibilidade de incidir ISS sobre atividades
de franquia
Entendimento superveniente que reconheceu,
em regime de repercussão geral, a possibilidade de cobrar ISS
sobre contratos de franquia (RE 603.136/RJ
Tema 300)

Juízo de retratação cabível, a fim de acompanhar o decidido
pelo Plenário do STF ACÓRDÃO REFORMADO, para o fim
de dar provimento ao recurso do Município de Barueri.

2. Alega a parte embargante omissão, pois ainda há
embargos declaratórios pendentes de julgamento, interpostos no bojo do RE
603.136/RJ. Salienta que há a possibilidade de modulação dos efeitos da
decisão, razão pela qual postula o sobrestamento do presente feito até o
julgamento definitivo da questão pelo STF.
É o relatório.
3. Os embargos não devem ser conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011057-27.2019.8.26.0068/50002 -Voto no 38452 - NLL
3
Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil, em
seu art. 1.023 que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo
de cinco dias úteis, com indicação de erro, obscuridade, contradição ou
omissão.
No caso, verifica-se que a certidão de fls. 235 atesta
que o acórdão embargado foi publicado em 5 de agosto de 2020. Sucede
que o presente recurso fora interposto somente em 31 de agosto de 2020,
ou seja, posteriormente ao decurso do prazo previsto na legislação
processual, que ocorreu em 12 de agosto de 2020.
Dessa forma, pelo meu voto, não conheço os embargos,
em face de sua intempestividade.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator